Tribunal: STF
Processo: RE 1334419
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 98): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA; REMESSA NECESSÁRIA. DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FIXAÇÃO POR ANALOGIA À CLT. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA QUE RESULTA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTONOMIA DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO. I – É impossível a aplicação por analogia da CLT no caso concreto em razão de consequente afronta ao princípio da legalidade administrativa, bem como da autonomia aos municípios assegurada pela independência entre os Poderes, insculpida nos arts. 2º e 34, VII, c, ambos da Constituição Federal. II – O ato administrativo, seja qual for a sua natureza, está sujeito ao controle do Poder Judiciário, entretanto, este deve ser realizado tão somente quando ao aspecto da legalidade, ficando a oportunidade e a conveniência a cargo da administração. III – No caso concreto, a data para pagamento de servidores públicos é ato discricionário do executivo estadual, motivo pelo qual indevida a tentativa de normatização pelo Poder Judiciário. IV – Remessa Necessária conhecida e, no mérito, reformada a sentença.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, IV; e 39, § 3º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “…considerando a inexistência de previsão legislativa quanto ao termo para pagamento dos servidores municipais de Ipixuna, mister se faz que a Administração Pública Municipal, por analogia, aplique a disciplina do art. 459, § 1º, da CLT, a fim de proporcionar aos seus servidores critério razoável de certeza quanto à quitação de seus vencimentos.” (eDOC 9, p. 10) 



    A Presidência do TJAM admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 11, p. 2) 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 21, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da remessa necessária, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 3-7)



    “Trata-se de remessa necessária em ação civil pública movida pelo Ministério Público do estado do Amazonas em face do Município de Ipixuna/AM em razão de atrasos reiterados de pagamento de servidores estáveis e comissionados.



    Requereu o Parquet em primeiro grau: a) a concessão de liminar para compelir a municipalidade a, no prazo de cinco dias, pagar os vencimentos em atraso sob pena de bloqueio judicial de 60% das verbas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, do Fundo de Manutenção da Educação Básica – FUNDEB e do Fundo de Saúde – FUS; b) no mérito, a condenação do município de Ipixuna a pagar os vencimentos dos servidores municipais até o quinto dia útil do mês posterior ao trabalhado; c) alternativamente, caso houvesse lei municipal disciplinado data para o pagamento do funcionalismo público, a condenação a cumprir o pagamento na data prevista na legislação.



    No decorrer do processo, o município de Ipixuna, a despeito de reconhecer os atrasos, comprovou o pagamento das parcelas devidas, motivo pelo qual houve a perda do objeto da ação no que se refere ao pedido de pagamento dos valores em atraso.



    Assim, diante do narrado, passo a análise do mérito apenas no que se refere ao pleito de fixação de data limite para o pagamento do funcionalismo público municipal.



    Segundo ao Constituição Federal, os municípios tem autonomia político-administrativa, como bem preceitua o art. 18 da CF. Destarte, por tratar-se o caso concreto de servidor público municipal, sabido que submetem-se ao regime jurídico próprio.



    O município de Ipixuna tem regramento próprio do regime jurídico de seus servidores públicos, inclusive com lei exclusiva para o magistério. Entretanto, silente acerca da data limite para o pagamento dos vencimentos de seus servidores.



    No caso concreto, diante da ausência de normatização específica, o magistrado aplicou por analogia o art. 459, § 1º da CLT para determinar o pagamento de todos os servidores do município até o quinto dia útil de cada mês.



    Em que pese o interesse pelo bem da coletividade demonstrado pelo magistrado de primeiro grau, é impossível a aplicação por analogia da CLT do caso concreto em razão do princípio da legalidade e da autonomia aos municípios assegurada pela Constituição Federal. Explico.



    Não há que se falar em aplicação análoga da CLT quando há regime jurídico próprio. Isso porque, a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, motivo pelo qual, em caso de omissão legal, não há que se falar em uso análogo da norma celetista, tendo em vista que a legalidade administrativa exige que o administrador atue conforme a lei, necessitando que haja previsão expressa para tanto.



    Diante do silêncio legal, também não pode, no caso concreto, o Poder Judiciário “normatizar” a matéria. Isso porque o art. 2º da CF prevê a independência entre os Poderes sendo, portanto, vedado ao Judiciário imiscuir-se em questões afetas a discricionariedade do Poder Executivo.



    (...)



    O pagamento de servidores públicos é ato vinculado, entretanto, a data em que deve ocorrer esse pagamento é ato discricionário da administração pública.



    (...)



    Ademais, pertinente consignar que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já se manifestou no sentido de declarar inconstitucional disposição de Constituição Estadual que fixa data para pagamento de servidor público. O fundamento é de que em casos assim há abuso do poder constituinte estadual por indevida interferência na programação financeira e na execução de despesa pública a cargo do executivo municipal, em afronta ao art. 34, VII, c, da Constituição Federal que prevê, em mais uma oportunidade, autonomia municipal.



    (...)



    Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da Remessa Necessária, para reformar a sentença fustigada no sentido de a data para pagamento dos servidores do município de Ipixuna ficar a cargo da administração pública..” 



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 21)



    “(...)



    7. O recurso merece prosperar. 8. A garantia constitucional de proteção ao salário abrange o direito à contrapartida do correto pagamento pelo serviço prestado. Assim, cabe ao Poder Público, na organização de suas contas, priorizar o pagamento da aludida verba ao seu quadro de servidores, fixando uma data para a sua implementação, respeitando-se, desse modo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. Acresce que, salários devidos aos servidores públicos, sejam da ativa ou não, possuem cunho alimentar e devem ser pagos dentro do mês trabalhado, não podendo ser parcelado, ou prorrogado para o mês seguinte. 10. Sabe-se que, o mérito das ações administrativas é restrito ao âmbito de apreciação da Administração Pública, descabendo a ingerência do Estado-Juiz, em respeito ao princípio constitucional da independência dos poderes, salvo caracterizada ofensa ao princípio da legalidade, exatamente como a situação descrita dos autos. 11. Nesse sentido, o Pretório Excelso firmou o seguinte entendimento: “o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.”1 12. Nesse sentido, ainda, o seguinte precedente dessa Suprema Corte:



    (...)



    13. Sendo assim, diante do caráter alimentar dos vencimentos, deve a Administração Pública pagar os salários de forma integral, e estabelecer uma data-limite para a realização do pagamento, atendendo ao direito fundamental social instituído nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal.



    14. Na conformidade do exposto pelo Parquet Estadual, considerando a inexistência de previsão legislativa quanto ao termo para pagamento dos servidores municipais de Ipixuna, mister se faz que a Administração Pública Municipal, visando proporcionar aos seus servidores critério razoável de certeza quanto à quitação de seus vencimentos, aplique, por analogia, a disciplina do art. 459, § 1º, da CLT. 15. Nesse sentido, o seguinte precedente desse Colendo Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF)



    16. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário.” 



    Do exposto, resta evidente que a legislação municipal é omissa quanto à data de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos. Tal omissão enseja a aplicação da analogia, como, aliás, autoriza o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Por esta razão, não há que se falar em violação à Separação dos Poderes ou usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo. Não se pode admitir que prepondere a arbitrariedade quanto ao pagamento dos vencimentos, os quais possuem caráter alimentar e possuem severa proteção constitucional.



    Assim, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso extraordinário, forte no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente